Tribunal: TJDFT
Processo: 0705051-27.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVOS DO CRIME. AFASTAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes dos artigos 129, § 13 e 147, caput, ambos do Código Penal, nos termos dos artigos 5o e 7o da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se há provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas em relação aos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) verificar se o réu agiu em legítima defesa ao lesionar a vítima; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; (iii) perquirir a possibilidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais; (iv) avaliar o pedido de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pela prova pericial e inexistente contraprova capaz de desmerecer sua versão.
4. A configuração da legítima defesa depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 4.1. De acordo com o art. 156 do Código de Processo Penal, cabe à defesa comprovar a ocorrência da referida causa excludente de ilicitude, o que não se verificou.
5. Restando suficientemente comprovada a agressão, em face do ferimento comprovado pelo exame pericial, resta caracteriza a prática do crime de lesão corporal, inviabilizando a desclassificação para a contravenção de vias de fato.
6. Não evidenciada a motivação fútil, deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime.
7. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula no 26 do TJDFT.
8. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema no 983, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Havendo pedido expresso na denúncia, deve ser mantida a indenização fixada na sentença, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.
9. Reduzida a pena aquém de 2 anos e preenchidos os demais requisitos do art. 77 do Código Penal, possível concessão do sursis penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, inciso II, alínea “f”, 69, 129, § 13, 147, caput; CPP, arts. 156, 386, inciso VII, e 387, inciso IV; Lei no 11.340/06, arts. 5o, 7o e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula no 26; STJ, Tema no 983; STJ, Súmula no 588; TJDFT, Acórdão no 1845424, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 11/4/2024; TJDFT, Acórdão no 1845367, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 11/4/2024; TJDFT, Acórdão no 1877241, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 13/6/2024; TJDFT, Acórdão no 1863573, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 23/5/2024; TJDFT, Acórdão no 1971947, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 20/2/2025; TJDFT, Acórdão no 1921024, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 12/9/2024; TJDFT, Acórdão no 1911137, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 22/8/2024; TJDFT, Acórdão no 1949071, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 28/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1921175, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 12/9/2024; TJDFT, Acórdão no 1831435, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 14/3/2024; TJDFT, Acórdão no 1831127, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 14/3/2024.